Tribunal: TJPA
Processo: 0800530-60.2021.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800530-60.2021.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: ORLANDO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito do Apelado de ser reintegrado ao serviço público e receber os valores retroativos a contar da demissão efetivada em novembro de 2013.

2. As ações pessoais e dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que as originaram, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

3. O prazo prescricional para a propositura de ação de reintegração de cargo público começa a contar a partir do ato que excluiu o servidor.

4. Tendo decorrido mais de 07 (sete) anos entre o ato administrativo da demissão realizada em novembro de 2013 e o ajuizamento da ação apenas em agosto de 2021, deve ser declarada a pronúncia da prescrição.

5.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 19 a 26 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALMEIRIM contra ORLANDO ALVES DA SILVA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público e Indenização (Proc. 0800530-60.2021.8.14.0004), ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e determino o município de Almeirim a reintegrar o autor Orlando Alves da Silva, e condeno o requerido ao pagamento dos valores retroativos referentes à remuneração não percebida no período de afastamento com início em 26 de novembro de 2013, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, e juros de mora pelo INPC, a contar de cada pagamento não realizado. Sem custas. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões, o Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem proferiu sentença sem antes designar audiência de instrução e julgamento, requerida pelo Recorrente. Afirma que a ausência da audiência impediu a devida instrução processual, essencial para a elucidação dos fatos controvertidos.

Assevera que a ação proposta pelo Apelado está prescrita, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, uma vez que a demissão ocorreu em 26/11/2013 e a ação foi proposta apenas em 08/08/2021, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos.

Além disto, aduz que a punição administrativa ou disciplinar de servidor público não depende de processo civil ou criminal que tenha por objeto a mesma falta e que Administração não precisa esperar a solução dos demais processos para efetivar a demissão.

Por fim, o Apelante requer que seja conhecido e provido o recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, julgando totalmente improcedente a ação, ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o cerceamento de defesa e anulada a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

O Apelado apresentou contrarrazões apenas para requerer o recebimento do recurso no efeito devolutivo (id.

18044425).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, diante do decurso do prazo prescricional quinquenal entre o ato administrativo e o ajuizamento da ação

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito do Apelado de ser reintegrado ao serviço público e receber os valores retroativos a contar da demissão efetivada em novembro de 2013.

Acerca do prazo prescricional a ser aplicado, é cediço que as ações pessoais e dívidas passivas da Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato/fato que as originaram, a teor do que dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932,
in verbis:

“Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Trata-se, portanto, da prescrição do fundo de direito, na qual, uma vez estabelecido o momento em que a Administração adquire uma obrigação perante o administrado, o prazo prescricional começa a contar a partir desse ponto.

Quanto ao termo inicial da prescrição, este é regido pelo princípio do
"actio nata"
, o qual determina que o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que ocorre efetivamente a lesão do direito tutelado. Isso porque é nesse instante que surge a pretensão a ser exercida perante o Judiciário.

Em caso de pedido de reintegração ao serviço público, o prazo prescricional começa a contar a partir do ato que excluiu o servidor. Neste sentido destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932.

1. Não cabe ao Tribunal, que não e órgão de consulta, responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acordão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera injustiças decorrentes do decisum [...].

(EDcl no REsp n. 739/RJ, relator Ministro Athos Carneiro, Quarta Turma, julgado em 23/10/1990, DJ de 12/11/1990, p. 12871, DJ de 11/03/1991, p. 2395).

2. O Tribunal a quo decidiu em harmonia com a orientação desta Corte Superior no sentido de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.
Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.163.924/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. SÚMULA 7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.

2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato final que excluiu o servidor público em 9.10.2003 e o ajuizamento da ação em 2.4.2013, impossível o afastamento da prescrição.

3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.048.762/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022)

No caso em análise, embora o Juízo
a quo
tenha afirmado inexistir elementos aptos à realização do cômputo do prazo prescricional, na petição inicial e réplica não há negativa do Autor quanto a ciência da demissão efetivada em 26.11.2013, sendo este, portanto, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal.

Assim, tendo decorrido mais de 07 (sete) anos entre o ato administrativo da demissão realizada em novembro de 2013 e o ajuizamento da ação apenas em agosto de 2021, deve ser declarada a pronúncia da prescrição.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 18895360 - Pág. 2/3):

(...) Nesses termos, consoante a jurisprudência pacífica do C. STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura de Ação de Reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o referido ato seja considerado nulo.

Assim, conforme acima demonstrado, o Decreto n. 1.136/PMA/GAB, que demitiu o Autor do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, foi publicado em 26.11.2013 (ID 18044410), ao passo que, a Ação ajuizada pelo Autor, na qual este pleiteou sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado, somente foi proposta em 08.08.2021, ou seja, após decorridos mais de cinco anos da data que demitiu o servidor público, razão pela qual encontra-se prescrita a pretensão, consoante art. 1º do Decreto n. 20.910/32 (...)

Registre-se, por fim, que em decorrência da independência das esferas administrativas e penal apenas haverá repercussão no âmbito administrativo da sentença que reconhece a inexistência do fato ou reconhece a negativa de autoria, o que não ocorre no caso em exame, haja vista que a absolvição criminal ocorreu pela ausência de provas (id. 18044384).

Assim, deve ser dado provimento ao recurso, com a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença, reconhecer a ocorrência da prescrição e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Diante da reforma da sentença, inverto os ônus de sucumbência, para condenar o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, com a suspensão da exigibilidade, em decorrência da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, 19 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2024